Tribunal: TJMT
Processo: 1000260-65.2023.8.11.0004
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000260-65.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUCIENE SILVA OLIVEIRA - CPF: 012.137.631-18 (EMBARGANTE), AYRTON GUILHERME PETRONILIO GOMES SILVA - CPF: 035.258.411-40 (ADVOGADO), SECA VOCE RENOVE CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 30.432.530/0001-70 (EMBARGADO), MATHEUS SILVEIRA PUPO - CPF: 315.393.878-44 (ADVOGADO), LEANDRO SURIAN BALESTRERO - CPF: 267.629.048-74 (ADVOGADO), BV LEASING - ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A - CNPJ: 01.858.774/0001-10 (EMBARGADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO - CPF: 822.222.741-68 (ADVOGADO), ANGELIZE SEVERO FREIRE - CPF: 900.448.190-72 (ADVOGADO), JOAO PAULO GARCIA CAETANO MAZZIEIRO - CPF: 382.952.598-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS C/C COMPENSATÓRIA DE DANOS MORAIS – COMPRA
ONLINE
– AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DIREITO DE ARREPENDIMENTO – MANIFESTAÇÃO APÓS O PRAZO PREVISTO NO ART. 49 DO CDC – DANO MORAL E MATERIAL NÃO EVIDENCIADOS – PROVAS QUE NÃO DEMONSTRAM O DIREITO DA PARTE AUTORA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O art. 49 do Código de Defesa do Consumidor assegura ao consumidor o direito de arrependimento em contratações realizadas fora do estabelecimento comercial, no prazo de 7 (sete) dias a contar do recebimento do produto ou da assinatura do contrato.

Comprovado nos autos que o exercício do direito de arrependimento se deu após o prazo legal, mostra-se legítima a manutenção da relação contratual, inexistindo falha na prestação do serviço por parte da empresa fornecedora.

Ausente comprovação de cobrança indevida dolosa ou abusiva, descabe a restituição em dobro dos valores pagos (art. 42, § único, do CDC), bem como a indenização por danos morais, que exige a demonstração de abalo relevante e de conduta ilícita.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por LUCIENE SILVA OLIVEIRA em razão do inconformismo com a sentença, de Id. n.º 300834352, proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Barra do Garças, que nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS C/C COMPENSATÓRIA DE DANOS MORAIS n.º 1000260-65.2023.8.11.0004, ajuizada em face de SECA VOCÊ RENOVE CONSULTORIA LTDA E OUTRO, julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a autora/apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Em suas razões, de Id. n.º 300834354, a apelante alega, em síntese, que exerceu tempestivamente o direito de arrependimento previsto no art. 49 do CDC, tendo solicitado o cancelamento da compra em 31/01/2022, dentro do prazo legal contado a partir da entrega do produto (26/01/2022). Sustenta que a cobrança de R$2.848,20 foi indevida, que houve equívoco na análise das provas e que a sentença ignorou elementos que comprovam a tentativa de cancelamento e a falha na prestação do serviço. Pede, assim, a restituição em dobro do valor cobrado e a indenização por danos morais no montante sugerido de R$20.000,00.

Contrarrazões de Id. n.º 300834356 e 300834357. Não há preliminares.

Eis os relatos necessários.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cinge-se a controvérsia ao exame da validade do exercício do direito de arrependimento pela consumidora-apelante, nos moldes do art. 49 do Código de Defesa do Consumidor, e à análise dos supostos danos decorrentes da cobrança de valores após a manifestação de desistência da contratação realizada fora do estabelecimento comercial.

A sentença proferida pelo Juízo
a quo
examinou com percuciência o conjunto probatório e concluiu pela improcedência dos pedidos iniciais, reconhecendo que a parte autora não exerceu o direito de arrependimento dentro do prazo legal de 7 (sete) dias contados do recebimento do produto.

A partir da análise dos autos, verifica-se que a compra foi realizada em 19/01/2022 e o produto foi entregue em 22/01/2022, sendo que a manifestação de desistência somente ocorreu em 31/01/2022, ou seja, fora do prazo decadencial estabelecido pelo art. 49 do CDC, senão vejamos:

Sobre o direito de arrependimento, o art. 49 do CDC, assim dispõe:

“Art. 49. O consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio.”

Registre-se que tal prazo é de natureza peremptória, não sujeito à ampliação judicial, e seu início se dá, segundo o texto legal, a partir da assinatura do contrato ou do recebimento do produto ou serviço — o que, no presente caso, teve início em 22/01/2022. Logo, encerrado o prazo legal em 29/01/2022, qualquer manifestação posterior revela-se extemporânea.

Importa destacar que não houve prova cabal da data exata do envio do formulário de cancelamento às rés. A ausência de comprovação mínima do efetivo envio do e-mail fragiliza a tese da consumidora, ainda que deferida a inversão do ônus da prova — que, como se sabe, não exime a parte da produção de um mínimo lastro probatório.

No mesmo sentido, pontuou o Juízo
a quo
:

“
Pelo conjunto probatório, tem-se que a parte autora, ora consumidora, efetuou a compra dos produtos oferecidos pela 1ª requerida no dia 19/01/2022 (ID 113231638), vindo a receber o produto no dia 22/01/2022 (ID 123979758 – Pág. 06), contudo, em 26/01/2022 obteve contato por meio do aplicativo de mensagens, exercendo o seu direito de arrependimento no dia 31/01/2022
(ID 107006619).

Pela prova dos autos, vê-se que a parte autora não solicitou junto à 1ª requerida o cancelamento dentro do prazo legal.
Há nos autos, prova que a parte autora recebeu o produto/serviço em 22/01/2022, tendo exercido o direito de arrependimento no dia 31/01/2022, isto é, mais de 07 (sete) dias previsto no art. 49 do Código de Defesa do Consumidor.

[...]

Além disso, não há que se falar em responsabilidade das partes requeridas, isso porque:
( i ) exerceu seu direito de arrependimento após o prazo de 07 (sete) dias; ( ii ) o “print” anexado no ID 107006619 – Pág. 05 e 06 não revela o e-mail para onde fora encaminhado o “formulário”, mas tão somente a sua data (31/03/2022);
( iii ) o formulário de contestação inserido no ID 107006607 foi preenchido em 04/02/2022 com as informações de que a compra teria sido realizada no cartão de crédito final “5021”, todavia, a compra foi adquirida com o cartão de crédito final “7824”, conforme ID 107006611; ( iv )
de acordo com as informações prestadas pela 2ª requerida, a contestação da compra foi realizada no dia 31/01/2022 às 14h17min, ou seja, fora do período de 07 (sete) dias.
”
- Id. n.º 300834352.

Com relação ao pedido de restituição em dobro dos valores cobrados (art. 42, §1º, do CDC) e à indenização por danos morais, ambos estão condicionados à comprovação de conduta ilícita das rés, o que, conforme já delineado, não se verifica.

A cobrança efetuada deu-se após a ausência de pedido formalizado de cancelamento dentro do prazo legal e em razão da manutenção contratual por parte da autora — não havendo, portanto, abuso, má-fé ou falha na prestação do serviço a ensejar reparação pecuniária.

A propósito:

“INOMINADO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – DIREITO A ARREPENDIMENTO - PRAZO EXPIRADO – ART. 49, DO CDC – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.”
(TJ-SP - RI: 10010913620218260079 SP 1001091-36.2021.8.26.0079, Relator: Marcus Vinicius Bacchiega, Data de Julgamento: 30/09/2021, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 30/09/2021)

Assim, não havendo ilicitude por parte das apeladas, tampouco abuso de direito ou falha no serviço, mostra-se impositivo o desprovimento do recurso.

Dispositivo.

Dessa forma,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da assistência judiciária deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025